Tribunal: CARF
Processo: 10880.953194/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953194/2013-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.283 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
EISENMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de no e reconheceu o valor de R$ 1.714,96; mas,
sendo o PER/DCOMP no 17243.41786.160710.1.1.01-0523 (fls. 02/16) com o demonstrativo de
créditos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
25349.10599.260111.1.3.01-4675 (fls. 17/20).
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
(...) Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e as respectivas planilhas estão
reproduzidas às fls. 24/26.
Houve a glosa de créditos pelo seguinte motivo de irregularidade, conforme a “relação
de notas fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no período” (fl. 25):
motivo 2 –estabelecimento emitente da nota fiscal não cadastrado no CNPJ.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada por AR em
13/12/2013 (comprovante à fl. 23), apresentou em 10/01/2014 manifestação de
inconformidade (fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953194/2013-66
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

29/35) subscrita pelo procurador (procuração à fl. 81), em que, em síntese, sustenta
que o pedido de ressarcimento no 17243.41786.160710.1.1.01-0523 diz respeito a
todas as operações de entrada e de saída “isentas ou não tributadas” do período de
abril a junho de 2010, com a origem dos créditos demonstrada, tendo sido efetuada
a compensação com débitos de IRPJ; depois de verificada divergência no pedido
de ressarcimento, teria sido enviado PER/DCOMP retificador com a finalidade de
informar o CNPJ correto nos lançamentos de importação, conforme “notificação
efetuada pelo portal do e-cac” (doc. 07); também houve a apresentação de DCTF
retificadora.
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade, tempestiva, seja recebida,
com a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN; assim
como a homologação integral da compensação do PER/DCOMP no
25349.10599.260111.1.3.01-4675, pelas razões expostas e tendo sido comprovada a
origem e validade do crédito.
É o relatório.
A 21a da DRJ/08 proferiu acórdão no 108-002.957, em 25 de setembro de 2020
(fls. 138-141), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no
2.724/2017, declarando improcedente o pedido realizado na impugnação por falta de
documentação comprobatória hábil.
A recorrente tomou ciência da decisão em 05 de fevereiro de 2021, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 150-162), em 25 de fevereiro de 2021, no qual solicita, preliminarmente
o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, no mérito, a reforma da decisão proferida pela
DRJ, a fim de que seja declarado o direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 17243.41786.160710.1.1.01-
0523, referente a apuração do 2o trimestre de 2010, para compensação de débitos com créditos
utilizados para a COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação. Vejamos
parte do julgado:

(...) São operações de importação, evidentemente.
Os números de CNPJ informados no demonstrativo de créditos do PER/DCOMP no
17243.41786.160710.1.1.01-0523 não são cadastrados, conforme tela de consulta no
sistema de processamento de dados da Receita Federal do Brasil (número básico do
CNPJ) (...)
A requerente aduz em sua peça de defesa que teria transmitido PER/DCOMP
retificador com a correção dos dados, mas tal não foi localizado nos autos
(notificação do portal e-CAC ou o PER/DCOMP retificador).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

Às
fls.
84/106
constam
apenas
cópias
do
PER/DCOMP
no
17243.41786.160710.1.1.01- 0523 e do PER/DCOMP no 25349.10599.260111.1.3.01-
4675, ambos originais, não retificadores. A DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), com cópias juntadas (fls.107/134), nada traz sobre
o direito creditório, apenas faz a vinculação entre os débitos apurados de cada
tributo a pagamento, compensação, parcelamento ou suspensão. Sobretudo, não
houve a apresentação de cópias das notas fiscais de entrada ou de declarações de
importação, sendo o ônus da prova do titular do direito creditório.Ainda que fosse
acolhida a argüição da requerente, uma parte dos créditos glosados é concernente
a compras no exterior para comercialização (CFOP 3.102). Tais créditos podem
ser mantidos na escrita fiscal, mas não podem ser objeto de pedido de
ressarcimento. (grifos nossos)

Compulsando os autos, verifica-se que em sede recursal apresentou a respectiva
nota fiscal alegando que esta comprova o direito aqui explanado, conforme fl. 164.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados na DCTF
retificadora, bem como a respectiva nota fiscal são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela DRJ.

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega e isso foi
efetivamente feito.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) intime o contribuinte apresente as referidas notas fiscais que corroborem as
fichas de notas fiscais de entradas e saídas apresentadas;
a) que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos documentos
acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953194/2013-66

do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 170
DF CARF MF
Original